Tribunal: TJDFT
Processo: 0731157-77.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIROS. PENHORA DE COTA-PARTE DE IMÓVEL. BEM DE FAMÍLIA. PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. IMPENHORABILIDADE. RESIDÊNCIA FAMILIAR. COMPROVADA. ART. 3o DA LEI 8.009/1990. EXCEPCIONALIDADE. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. NÃO ENQUADRAMENTO. ANTERIORIDADE DA DÍVIDA. NÃO COMPROVADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. PROVEITO ECONÔMICO INESTIMÁVEL. FIXAÇÃO EQUITATIVA. ART. 85, § 8o, DO CPC. OMISSÃO. INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EFETIVA E ADEQUADA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. PREQUESTIONAMENTO.
1. Os embargos de declaração são opostos em face de existência de contradição, omissão ou obscuridade da decisão impugnada, não para reexame da matéria já apreciada, nem configura via útil cabível para inovação ou modificação do julgado.
2. No particular, não houve a demonstração de qualquer omissão, contradição e/ou obscuridade no julgado impugnado.
3. O julgador não está obrigado a responder, de modo pormenorizado, todas as questões suscitadas pelas partes, bastando-lhe que, uma vez formada sua convicção acerca da matéria, fundamente a sua decisão, trazendo de forma clara e precisa os motivos que a alicerçaram, dando suporte jurídico necessário à conclusão adotada.
4. A discordância da parte quanto à interpretação dada pelo Órgão Julgador não caracteriza quaisquer dos vícios apontados no art. 1.022 do CPC, sendo incabíveis os embargos declaratórios com o fim de reexame da matéria já apreciada.
5. O CPC adotou a concepção chamada de “prequestionamento ficto”, de modo que a simples interposição dos aclaratórios é suficiente para fins de prequestionamento, independentemente de manifestação expressa do órgão julgador sobre cada dispositivo legal invocado pela parte.
6. Embargos de declaração rejeitados.